Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-85.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – DEVER DE CONSERVAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos alegados danos morais suportados em decorrência de omissão da Concessionária Ecovias dos Imigrantes quanto ao dever de conservação de veículo de que é proprietário – queda de motocicleta provocada pela presença de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – DEVER DE CONSERVAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO – Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos alegados danos morais suportados em decorrência de omissão da Concessionária Ecovias dos Imigrantes quanto ao dever de conservação de veículo de que é proprietário – queda de motocicleta provocada pela presença de óleo na rodovia e que ocasionou lesão grave no condutor – responsabilidade subjetiva da Administração Pública pelos atos omissivos genéricos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) – negligência caracterizada – não demonstração pela Concessionária-ré (art. 373, inciso II, do CPC/2015) da adequada conservação da via pública, em razão da presença de óleo na rodovia – nexo causal configurado entre a omissão ilícita e os danos narrados na inicial - elementos de informação coligidos aos autos que revelam a real dinâmica do acidente sofrido pelo autor – quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) - DANOS MORAIS - valor arbitrado pelo Juízo singular que merece ser majorado, levando-se em consideração os transtornos comprovadamente causados ao autor – sentença reformada em parte para julgar integralmente procedente a demanda. Recurso adesivo do autor provido. Apelo da Concessionária-ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005966-85.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, é
apelado/apelante VINICIUS SANCHES MORENO DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1005966-85.2017.8.26.0565
APELANTES/APELADOS
AUTOR:
VINICIUS
SANCHES
MORENO
DA
SILVA
(justiça
gratuita)
RÉ:
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
VOTO N° 17.880
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO ACIDENTE DE TRÂNSITO ÓLEO NA
PISTA DEVER DE CONSERVAÇÃO DO PRÓPRIO
VEÍCULO Pretensão inicial do autor voltada à reparação
dos alegados danos morais suportados em decorrência de
omissão da Concessionária Ecovias dos Imigrantes quanto
ao dever de conservação de veículo de que é proprietário
queda de motocicleta provocada pela presença de óleo na
rodovia e que ocasionou lesão grave no condutor

responsabilidade subjetiva da Administração Pública pelos
atos omissivos genéricos de seus agentes (art. 37, §6o, da
CF/88) negligência caracterizada não demonstração
pela Concessionária-ré (art. 373, inciso II, do CPC/2015)
da adequada conservação da via pública, em razão da
presença de óleo na rodovia nexo causal configurado
entre a omissão ilícita e os danos narrados na inicial -
elementos de informação coligidos aos autos que revelam a
real dinâmica do acidente sofrido pelo autor QUANTUM
DEBEATUR (art. 944, do CC/2002) - DANOS MORAIS -
valor arbitrado pelo Juízo singular que merece ser
majorado, levando-se em consideração os transtornos
comprovadamente causados ao autor sentença reformada
em parte para julgar integralmente procedente a demanda.
Recurso
adesivo
do
autor
provido.
Apelo
da
Concessionária-ré desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
3
adesivo interpostos pelo autor, VINICIUS SANCHES MORENO
DA
SILVA,
e
pela
ré,
CONCESSIONÁRIA
ECOVIAS
DOS
IMIGRANTES S/A, nos autos da “ação de indenização”, que
foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a quo”,
sob o fundamento de ter o autor comprovado os requisitos
necessários a fazer exsurgir a responsabilidade civil da
Concessionária-ré em relação ao evento narrado na
inicial (queda de motocicleta provocada por derramamento de
óleo na pista), cabendo a esta última o pagamento de
indenização pelos danos morais impingidos à vítima do
ilícito,
no
valor
de
R$
10.000,00,
devidamente
acrescidos
dos
consectários
legais,
consoante
r.
sentença de fls. 540/543, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
de
apelação
(fls.
118/126),
a
concessionária-ré
sustentou
a
inaplicabilidade da teoria objetiva e a ausência de
dever de indenizar pela teoria subjetiva, com fundamento
na inexistência de falha ou má prestação do serviço
público. Neste sentido, aduziu que os funcionários da
concessionária prestaram atendimento aos usuários que se
envolveram no acidente cerca de 10 minutos após o
sinistro e que não foi localizado nenhuma irregularidade
na pista. Pugnou, por fim, pelo provimento do apelo,
para o fim de se julgar integralmente improcedente a
demanda.
Por sua vez, em seu recurso adesivo (fls.
587/589), o autor discorreu acerca da necessidade de
majoração do valor dos danos morais arbitrados na
origem, dada a gravidade dos fatos narrados nos autos
que culminaram na ocorrência de lesões graves ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
4
condutor,
com
fratura
do
seu
tornozelo
direito,
ocasionando 16 dias de internação somados à necessidade
de
cirurgia do seu tornozelo, sendo de rigor o
provimento do recurso, para se retificar o decisum no
ponto impugnado.
Recursos regularmente processados, livre
de preparo o do autor, diante do beneplácito da
gratuidade judiciária que lhe foi deferido (fls. 36) e
com preparo o apelo da concessionária-ré (fls. 580/581 e
604), desafiando contrarrazões de ambas as partes (fls.
584/586 e 592/600).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Insurgem, autor e ré, contra a r.
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a demanda, sob o fundamento de ter de ter o
autor comprovado os requisitos necessários a fazer
exsurgir a responsabilidade civil da Concessionária-ré
em relação ao evento narrado na inicial (queda de
motocicleta provocada por derramamento de óleo na pista),
cabendo a esta última o pagamento de indenização pelos
danos morais impingidos à vítima do ilícito, no valor de
R$ 10.000,00, devidamente acrescidos dos consectários
legais.
Os apelos comportam apreciação conjunta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
5
In
casu,
tem-se
que
o
autor,
aos
11.12.2016, por volta das 19h, enquanto trafegava pela
Rodovia dos Imigrantes, na altura do KM 14, veio a cair
com sua motocicleta na pista de rolagem em decorrência
da presença de óleo na via. Estrada esta pedagiada e de
concessão da requerida.
Segundo consta no Boletim de Ocorrência
de acidente de trânsito rodoviário, o estado geral da
motocicleta era bom e não havia condições adversas,
todavia, no local do acidente foi expressamente descrito
“superfície da pista: OLEOSA”, com a ocorrência de lesão
grave no condutor, que foi socorrido para o OS Central
de São Bernardo do Campo por meio de uma ambulância da
ECOVIAS (fls. 19/23).
De acordo com o autor, o acidente teria
ocorrido pelo falta no dever de conservação da via
pública (existência de óleo na rodovia).
E mais, como decorrência do evento, alega
ter suportado danos morais sofrimento anímico e ocorrência
de lesão grave com fratura do seu tornozelo direito -, de modo
que seria de rigor a condenação da concessionária-ré ao
pagamento de correspondente indenização no valor de
R$40.000,00 (fls. 01/07).
Pois bem.
I DO DEVER DE INDENIZAR (AN DEBEATUR).
O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
6
traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do
Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a
ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a
de
que
o
Estado
não
tinha
qualquer
responsabilidade pelos atos praticados por
seus agentes. A solução era muito rigorosa
para com os particulares em geral, mas
obedecia às reais condições políticas da
época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero corolário da figuração política de
afastamento e da equivocada isenção que o
Poder Público assumia àquela época. (...) A
noção de que o Estado era o ente todo-
poderoso confundida com a velha teoria da
intangibilidade do soberano e que o tornava
insuscetível de causar dano e ser responsável
foi substituída pela do Estado de Direito,
segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos
os direitos e deveres comuns às pessoas
jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela
doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar o mau funcionamento do serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta
do
serviço.
(...)
Foi
com
lastro
em
fundamentos de ordem política e jurídica que
os Estados modernos passaram a adotar a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
no
direito público. (...) Diante disso, passou-
se a considerar que, por ser mais poderoso, o
Estado teria que arcar com um risco natural
decorrente de suas numerosas atividades: à
maior
quantidade
de
poder
haveria
de
corresponder um risco maior. Surge, então, a
teoria
do
risco
administrativo,
como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
7
fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mudou de um viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) para um foco objetivo (teoria do
risco administrativo), exigindo da Administração a
estrita observância das regras de conduta a que estava
submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de
legalidade e causador de um dano, ser compelida ao
ressarcimento do prejuízo ocasionado.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos
danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de
direito
público
interno
são
civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que
nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado
direito
regressivo
contra
os
causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
8
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir da constatação dos respectivos pressupostos: nexo
de causalidade e dano; já para os casos de omissão
administrativa,
impenderia
acrescer
aos
demais
pressupostos a existência do “dever legal de atuação
pelo Estado” (faute du service), sendo indispensável,
aqui, a averiguação de uma “omissão ilegal” (ato ilícito
em sentido lato).
Novamente, valendo das palavras de JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
Estado
causa
danos
a
particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será
preciso distinguir se a omissão constitui, ou
não, fato gerador da responsabilidade civil
do Estado. (...) Somente quando o Estado se
omitir diante do dever legal de impedir a
ocorrência do dano é que será responsável
civilmente
e
obrigado
a
reparar
os
prejuízos”2.
Na mesma linha, o ilustre jurista RUI
STOCO,
em
seu
Tratado
de
Responsabilidade
Civil3,
discorre com maestria:
“Não é apenas a ação que produz
danos. Omitindo-se o agente público também
pode causar prejuízos ao administrado e à
2 Ob. Cit. p. 567.
3 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São
Paulo: RT, 2013, pp. 215-217.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
9
própria administração. (...) 'No tocante aos
atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos
admitir que a responsabilidade só poderá ser
inculcada ao Estado se houver prova de culpa
ou
dolo
do
funcionário'
(...).
Cumpre
acrescentar que a omissão traduz um non
facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando
deveria agir. Sugere falha do serviço por
negligência de alguém. Esse comportamento
culposo deve ser apurado, pois se o Estado
não
agiu,
não
atuou,
não
pode
ser
responsabilizado objetivamente pelo que não
fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa
na
omissão
ou
falha
negligente
da
Administração, na certeza de que a culpa
desta será a culpa do Poder Público”4.
Em
sequência,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
conferindo profundidade ao tema dos atos omissivos do
Estado, distingue-os entre genéricos e específicos,
sendo que:
“Haverá
omissão
específica
quando o Estado estiver na condição de
garante (ou de guardião) e por omissão sua
cria situação propícia para a ocorrência do
evento em situação em que tinha o dever de
agir para impedi-lo; a omissão estatal se
erige em causa adequada de não se evitar um
dano. (...) Em suma, a omissão específica,
que faz emergir a responsabilidade objetiva
da Administração Pública, pressupõe um dever
específico do Estado, que o obrigue a agir
para impedir o resultado danoso, quando a
vítima se encontrava sob sua proteção ou
guarda (...)”.
“Em
contrapartida,
a
omissão
genérica tem lugar nas hipóteses em que não
4 Ob. Cit. p. 567.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
10
se
pode
exigir
do
Estado
uma
atuação
específica; quando a Administração tem apenas
o dever legal de agir em razão, por exemplo,
do seu poder de polícia (ou de fiscalização),
e por sua omissão concorre para o resultado,
caso em que deve prevalecer o princípio da
responsabilidade subjetiva”5.
No
caso
em
testilha,
conforme
bem
argumentou a concessionária-ré, adotando esta última
classificação, que não exclui as demais, mas tão somente
sistematiza melhor a questão, trata-se de imputação de
ato omissivo genérico aos agentes da Administração
(falta quanto ao dever de manutenção/conservação da via
pública), trazendo a lume a responsabilidade civil do
Estado sob o enfoque da responsabilidade subjetiva.
Neste diapasão, para fins de constatação
da responsabilidade estatal, mostra-se indispensável que
haja prova do (i) ato omissivo, qualificado pela culpa
ou dolo do agente; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade.
E, observados os elementos de informação
coligidos aos autos, tem-se que todos os aludidos
pressupostos restaram comprovados.
Anote-se,
de
início,
que
a
omissão
negligente se caracteriza pela não sinalização da
concessionária quanto à presença de óleo na pista,
infringindo seu dever contratual de conservação da via
pública.
Com
efeito,
diferentemente
do
quanto
5 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São
Paulo: Atlas, 2012, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
11
alegado pela concessionária-ré, há prova robusta no
sentido da existência de óleo na pista.
Registre-se
que
o
policial
militar
pertencente ao comando de policiamento rodoviário foi ao
local do acidente minutos após o sinistro e registrou
(fls. 19/23):
“Condições do local do acidente:
(...)
- Condições do acostamento: não há;
- Superfície da pista: OLEOSA;
- Obras na pista: não há;
(...)
- Condições do tempo: nublado.”
Acrescente-se que o desencadear dos fatos
foi explicitado por testemunhas presentes no local do
acidente, com destaque:
- Testemunha MESSIAS BORGES DOS SANTOS:
“Juíza: o sr é funcionário da ECOVIAS? Há
quanto tempo?
Testemunha: Sim, há uns 10/15 anos.
(...)
J: (...) O sr participou do socorro no dia
que o sr Vinicius caiu e se machucou? O sr
lembra do que aconteceu?
T: Eu fui acionado pelo nosso centro de
controle da ECOVIAS e chegando no local eu me
deparei com essa mancha de óleo na pista.
J: E o rapaz tinha caído? Foi nessa mancha de
óleo que ele caiu?
T: Sim.
J: O sr sabe me dizer o que aconteceu ali? Se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
12
o óleo foi de algum outro carro ou o que
houve? Vocês fizeram alguma investigação no
local? Tem câmeras por ali? É comum esse tipo
de ocorrência?
T: É comum Excelência. Aí no caso a câmera
não tem como, porque é alça. E geralmente
passa bastante caminhão por ali. Caindo ali
combustível e fica essa mancha de óleo.
J:
A
concessionária
tem
um
sistema
de
funcionário, de pessoal, pra limpar essas
manchas e cuidar disso?
T: Somos nós mesmos. A inspeção de tráfego.
Na
nossa
viatura
é
utilizado
galão
de
serragem, que é feito no local... colocada
serragem...
J: Mas mesmo assim é comum encontrar mancha
de óleo na pista?
T: Sim, encontra.
(...)
Advogado: De quanto em quanto tempo ocorre a
inspeção aí no trecho?
T: De 50 a 60 minutos eu tenho que passar ali
no local pra fazer a inspeção.
(...)
A: E no dia essa inspeção ocorreu?
T: Sim.”
- Testemunha NATALIA BERNAL RODRIGUES:
“Juíza: a sra é parente do Vinicius?
Testemunha: sou namorada dele.
J: Estava no dia do acidente? Viu o que
aconteceu?
T: Sim.
(...)
J: (...) Qual o motivo da queda?
T: é porque tinha óleo na pista. Quando foi
feita a curva não teve como segurar direito a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
13
moto e ele caiu.
J: Ele se machucou muito? Quem socorreu ele?
T: Sim. Foi o pessoal da rodovia lá...
J: Ele ficou sem trabalhar um período? Ficou
internado? Como foi a recuperação dele?
T: Sim. Ele ficou internado 16 dias e depois
mais 03 meses em casa.
J: A sra estava na garupa da moto? Não se
machucou?
T: Estava, mas não tive nada. Bateu, mas não
chegou a quebrar nada.
(...)
Advogado: A sra chegou a visualizar a mancha
de óleo na pista?
T: Sim, porque assim que eu caí eu desci
escorregando e quando eu consegui parar eu
levantei pra ver o que tinha acontecido com
ele
que
não
conseguia
levantar,
aí
eu
visualizei a mancha no chão.
(...)
A: Quanto tempo demorou pra o socorro chegar
ao local?
T: Uns 20 a 30 minutos, porque eles não tavam
conseguindo encontrar minha localização, eu
tava falando onde eu tava, mas eles não tavam
conseguindo localizar onde eu estava.
(...)”
Verifica-se,
pois,
pelos
indícios
colhidos no processo, que a existência de óleo na pista
de rolagem causou o acidente com a motocicleta, o que
indica uma inadequada conservação da via pública e não
um evento fortuito (de causa imprevisível) como sugeriu
a concessionária.
Não se olvide que, por se tratar de fato
extintivo/impeditivo do direito alegado na inicial

conservação da via pública causadora do acidente -,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
14
incumbia à concessionária-ré o ônus da respectiva prova
(art. 373, inciso II, do CPC/2015), de modo que, ao
quedar inerte (apenas sustentou de forma genérica a
inexistência
de
irregularidades
na
rodovia),
deve
suportar as consequências de sua falha.
Ora, a requerida não demonstrou o horário
em que foi efetuada a limpeza e varredura da pista, nem
a existência de eventual derramamento de óleo por
terceiro (o que ainda assim caberia a sinalização por
parte da concessionária), ou quiçá a ocorrência de
acidente na rodovia pouco tempo antes do incidente
descrito nos autos. Nem tampouco juntou a ré prova
quanto à culpa exclusiva da vítima, no que pertine à
velocidade excessiva ou ao estado do veículo (eventuais
avarias), nem ainda as condições climáticas (excesso de
chuva que pudesse ocasionar pista escorregadia).
A omissão negligente (elemento volitivo)
da concessionária configurou, pois, ato necessário e
adequado para a eclosão do acidente (nexo de
causalidade) que vitimou o autor (danos), causando-lhe
lesões de natureza grave.
Portanto,
estão
presentes
nos
autos
elementos de informação que confirmam ter, o autor,
caído com sua motocicleta por força direta e exclusiva
da existência de óleo na via pública.
Demonstrados os elementos indispensáveis
à
caracterização
da
responsabilidade
civil
(an
debeatur), resta a análise da extensão dos danos
narrados, com vistas ao correto dimensionamento do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
15
indenizatório (art. 944, caput, do CC/2002
quantum
debeatur).
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão
do dano.
Parágrafo
único.
Se
houver
excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o
dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente,
a indenização.
II EXTENSÃO DOS DANOS (QUANTUM DEBEATUR).
Neste ponto, respeitado o entendimento de
primeiro grau, tem-se que outra solução à controvérsia
merece ser adotada, considerando suas pontualidades.
Assim, quanto aos danos morais, cediço
que, para sua ocorrência, a ação ilícita deve provocar
prejuízo à honra subjetiva (aspecto íntimo, equilíbrio
anímico,
ego,
dignidade)
e/ou
objetiva
(aspecto
exterior, imagem social, boa fama, reputação) da vítima,
sem o que não haverá se falar em obrigação reparatória,
já que (ao menos sob a ordem jurídica vigente) inexiste
responsabilidade no âmbito civil sem o respectivo dano.
Segundo didática lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO, a noção de dano traz a ideia de “subtração ou de
diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja a sua
natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate
de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como
a sua honra, a imagem, a liberdade etc.”6. E, mais
6 CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São
Paulo: Atlas, p. 77, 2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
16
precisamente quanto ao prejuízo moral, discorre o
desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro:
“(...) à luz da Constituição vigente podemos
conceituar o dano moral por dois aspectos
distintos: em sentido estrito e em sentido
amplo. Em sentido estrito dano moral é
violação
do
direito
à
dignidade.
(...)
Atribui-se a Kant a seguinte lição: 'A
dignidade é o valor de que se reveste tudo
aquilo que não tem preço, ou seja, que não é
passível
de
ser
substituído
por
um
equivalente. É uma qualidade inerente aos
seres humanos enquanto entes morais. (...) A
vida só vale a pena se digna'. (...) Os
direitos
da
personalidade,
entretanto,
englobam outros aspectos da personalidade
humana
que
não
estão
vinculados
à
sua
dignidade. Nessa categoria incluem-se também
os chamados novos direitos da personalidade:
a imagem, o bom nome, a reputação (...).
Resulta daí que o dano moral, em sentido
amplo, envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa,
considerada esta em suas dimensões individual
(honra subjetiva) e social (honra objetiva),
ainda que sua dignidade não seja arranhada”7.
Também, ao se debruçar sobre o tema em
comento, RUI STOCO ensina que:
“(...), em sede de necessária simplificação,
o que se convencionou chamar de 'dano moral'
é a violação da personalidade da pessoa como
direito fundamental protegido, em seus vários
aspectos ou categorias, como a dignidade, a
intimidade, e privacidade, a honra, a imagem,
7 Ob. Cit. pp. 88-90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
17
o nome e outros, causando dor, tristeza,
aflição, angústia, sofrimento, humilhação e
outros
sentimentos
internos
ou
anímicos.
(...) Não podemos nos apartar de um aspecto
fundamental evidenciado por LUIZ EDSON FACHIN
quando lembra que 'a pessoa, e não o
patrimônio, é o centro do sistema jurídico'.
Significa, portanto, que o dano que se deve
vislumbrar é aquele que atinge a pessoa em
seus bens mais importantes, integrantes do
seu patrimônio subjetivo. (...) O dano moral
não se compadece com a natureza íntima e
particularíssima da pessoa, cujo temperamento
exacerbado e particular se mostre além do
razoável (...), deve-se considerar não só as
circunstâncias do caso, mas também levar em
conta como padrão, standard ou paradigma
o homo medius (...)”8.
No caso sub examine, a falta com o dever
de cuidado demonstrada pelos agentes da concessionária
(ainda mais tendo o próprio funcionário da concessionária
sr.
Messias

dito
ser
comum
e
de
conhecimento
da
concessionária fatos assim ocorreram), causou inarredável
sentimento
de
angústia
e
sofrimento
ao
autor,
ultrapassando o que se tem considerado por “mero
dissabor cotidiano”.
Há prova de que o acidente causou lesão
grave ao condutor, que apresentou fratura no seu
tornozelo direito e precisou ser internado por 16 dias,
submetido à cirurgia em 27.12.2016 e afastado do
trabalho por 03 meses (fls. 213/534
prontuário
médico).
Com efeito, é cediço que a realização de
8 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São
Paulo: RT, 2013, pp. 934-935.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
18
cirurgia expõe o paciente a uma séria de riscos,
inclusive de infecção hospitalar, além do fato de que o
membro fraturado nunca volta a ser o mesmo.
Ademais,
registre-se
que
a
própria
sobrevivência financeira do autor foi comprometida, pois
o mesmo possui o cargo de motoboy (entregador de uma
pizzaria
e
restaurante,
admitido
em
03.10.2016,
com
remuneração de R$3,75 por hora trabalhada - fls. 01 e 17) e
precisou ser internado por 16 dias e afastado do serviço
por 03 meses, sem conseguir colocar o pé no chão.
A reprovável conduta da concessionária-ré
não encontra respaldo no ordenamento jurídico sob
qualquer enfoque e, tal como decidido, pelo Juízo “a
quo”, deve ser repelida pelo órgão jurisdicional a
partir da fixação de indenização de natureza moral.
Corroboram
com
o
entendimento
aqui
esposado, os seguintes precedentes da Seção de Direito
Público desta Corte Estadual de Justiça, resguardadas as
particularidades de cada caso concreto:
“Apelação.
Ação
indenizatória
por
danos
morais e materiais. Responsabilidade civil do
Estado.
Município
de
Franca.
Acidente
envolvendo motocicleta do autor, que derrapou
em razão da existência de óleo na pista de
rolamento. Dever de fiscalização e manutenção
da via pública. Inteligência do art. 37, §
6o, da Constituição Federal. Responsabilidade
civil configurada. Danos materiais e morais
caracterizados.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.” (AP no 1019740-33.2014.8.26.0196,
7a Câmara de Direito Público, Rel. FERNÃO
BORBA FRANCO, j. 03.09.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
19
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e
morais. 1. Prejuízos causados em razão de
óleo na pista Via e veículo da Municipalidade
mal
conservados
Queda
de
motocicleta
-
Omissão
da
Administração
que
gera
a
responsabilidade.
2.
Danos materiais Orçamento que corresponde aos danos ilustrados.
3.
Dano
Moral
-
Ocorrência
Quantum arbitrado com adequação, observados
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao evento danoso,
atendendo, inclusive, aos aspectos reparador,
punitivo e pedagógico da medida Recurso
desprovido.”
(AP
no
0005355-57.2009.8.26.0072,
8a
Câmara
de
Direito Público, Rel. CRISTINA COTROFE, j.
19.09.2012)
Estabelecidas
estas
premissas
para
a
caracterização do dano moral, no que tange ao processo
de quantificação do montante indenizatório, há sempre de
se ter como pano de fundo os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, a fim de se atender às funções
reparatória e punitiva do instituto.
Pondere-se,
ainda,
que
não
deve
o
conteúdo econômico da reparação representar procedimento
de enriquecimento injustificado para aquele que se
pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilegal do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade
civil;
ou,
tampouco,
transparecer
iniquidade ao causador do dano, com o fito de inibir a
proliferação da conduta ilícita.
Neste diapasão, leciona o ilustre CARLOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
20
ROBERTO GONÇALVES:
“Levam-se em conta, basicamente,
as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do ofensor, a condição do
lesado, preponderando, a nível de orientação
central, a ideia de sancionamento ao lesado
(punitive damages)”9.
Para o caso apresentado, tendo como parâmetro os princípios citados, considerando a
capacidade econômica do causador do dano (concessionária
de grande porte, que cobra altíssimo preço de pedágio);
a gravidade e reprovabilidade da conduta dos agentes da
ré (têm ciência e afirmam ser comum a presença de óleo na
pista em razão da quantidade de caminhões que trafegam no
local), dos quais se espera a adequada conservação e
manutenção da via pública que lhes são custodiados; a
consequência do ilícito (fratura no seu tornozelo direito e
precisou ser internado por 16 dias, submetido à cirurgia em
27.12.2016 e afastado do trabalho por 03 meses); o tempo em
que perdurou a angústia do autor, sem que a
concessionária tenha demonstrado interesse na solução da
controvérsia pela via extrajudicial, ou demonstrado
mudança de protocolo para evitar novos acidentes, mostra-
se
adequada
a
majoração
do
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, fixando-o em R$40.000,00, tal como
pleiteado pelo autor. Este valor indeniza o prejuízo
moral do requerente, vítima de evidente negligência da
ré, quase dolo eventual, servindo, por outro lado, para
punir e desestimular a reiteração de erros da
9 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro
Responsabilidade
Civil, Vol. 3, São Paulo: Saraiva, p. 573.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
21
Administração como o narrado nos autos.
Ato contínuo, também merece ser majorado
o montante fixado pelo Juízo singular a título de
honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de
20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC/2015, em observância dos critérios de
ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do art. 85 do
CPC/2015 (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar
de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço), com ressalva de que neste
montante já estão incluídos os honorários devidos
estritamente para fase recursal (art. 85, §11, do
CPC/2015).
Em suma, nos termos da fundamentação, a
r. sentença de primeiro grau merece ser reformada em
parte, para fins de julgar integralmente procedente a
demanda, mantendo-se, porém, a forma de incidência dos
consectários legais, com observação de que os juros de
mora, embora o correto fosse a fixação a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula no 5410, do STJ,
serão devidos a partir da citação, conforme arbitrados
na r. sentença, tendo em vista que não houve recurso do
autoras quanto a este ponto, mantendo-se, pois, o termo
“a quo” fixado na sentença.
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO
10 (STJ) Enunciado no 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005966-85.2017.8.26.0565 -Voto no
22
ao apelo da concessionária-ré e DOU PROVIMENTO ao
recurso adesivo do autor, de modo a reformar em parte a
r. sentença de primeiro grau para fins de julgar
integralmente procedente a demanda, majorando-se: (i) a
indenização a título de danos morais para o valor de
R$40.000,00 e (ii) a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da
condenação, com ressalva de que neste montante já estão
incluídos os honorários devidos estritamente para fase
recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). Por fim, registre-
se a manutenção da forma de incidência dos consectários
legais tal como arbitrado pelo Juízo singular, tendo em
vista que não houve impugnação das partes neste ponto.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR